Tribunal: STF
Processo: HC 268653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: REEXAME DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.